Tribunal: TJDFT
Processo: 0700315-57.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSTALAÇÃO DE VIDROS. INADIMPLEMENTO PARCIAL DO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. EXCESSIVA DEMORA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVOLUÇÃO DO VALOR TOTAL PAGO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação de Indenização cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato firmado entre as partes e condenar o réu a ressarcir ao requerente a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
2. A parte ré interpôs recurso inominado em que alega, preliminarmente, a incompetência dos juizados especiais para o julgamento da causa em razão da necessidade de realização de prova pericial. No mérito, afirma que houve o adimplemento substancial do contrato; que o serviço foi concluído quase integralmente e que para a conclusão total dos serviços faltam, apenas, acabamentos. Argumenta, por fim, que os vidros foram entregues em sua totalidade. Contrarrazões apresentadas.
3. Da Preliminar de Incompetência. Os autos estão abastecidos com provas suficientes a permitir um julgamento da causa. As partes trouxeram ao processo conjunto probatório que permite a análise dos pedidos, de sorte que qualquer perícia é completamente desnecessária no caso em apreço. Ademais, em razão do tipo de serviço realizado pelo réu, qual seja: instalação de vidros, é possível aferir o cumprimento do contrato através da análise das fotos anexadas aos autos. Preliminar rejeitada.
4. A relação entre as partes possui natureza consumerista, de modo que o caso em apreço atrai solução à luz das normas da Lei 8.078/90.
5. Do conjunto probatório anexado aos autos é possível extrair que as partes celebraram contrato válido referente à prestação de serviços a serem executados pelo réu (ID 18199593). Assim, conforme o ajuste celebrado, caberia ao requerido/recorrente realizar o fornecimento e instalação de uma porta de cozinha, de correr, em vidro branco listrado; perfis da cortina de vidro pintado com marrom; uma cortina de vidro e uma cortina vidro bronze laminado de 8 mm, além de um espelho, prateleiras de canto e uma toalha verde de brinde. No entanto, conforme atestam as fotos anexadas aos autos pelo autor (ID 18199589), os serviços foram executados apenas de forma parcial. É possível perceber evidentes falhas na instalação e no acabamento dos vidros, o que enseja descumprimento contratual e falha na prestação dos serviços pelo requerido.
6. Ademais, embora as partes tenham alterado a data da conclusão dos serviços, não é razoável aceitar que o prestador possa demorar mais de 5 meses para a conclusão dos mesmos, quando o tempo inicial era de apenas dez dias úteis. É incontroverso que as partes convencionaram que os serviços seriam realizados aos sábados, o que, certamente, prolongaria a data final de conclusão da instalação. Contudo, o recorrente não cumpriu o que foi convencionado, uma vez que não compareceu aos sábados para concluir o serviço, deixando a instalação inacabada e os utensílios, tal como a porta de correr da cozinha, sem utilidade prática. Assim, considerando a boa-fé que deve existir nas relações de consumo, caberia ao prestador dos serviços ter agido com exatidão, e cumprir o ajuste, sobre quais dias, exatamente, poderia concluir o serviço. No presente caso, o requerido deixou o serviço inacabado e não compareceu, nos dias ajustados, para concluí-lo, deixando o consumidor à sua espera, situação que corrobora a falha na execução dos serviços.
7. Cabe frisar que, nos termos do art. 373, II, CPC, é ônus do réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. Portanto, considerando que o autor comprovou a execução apenas parcial dos serviços, bem como a data em que o contrato foi assinado, caberia ao réu comprovar que buscou, durante os meses subsequentes, concluir a instalação, mas que por questões operacionais não foi possível. De acordo com o conjunto probatório dos autos, a única conclusão possível é de que o serviço não foi concluído por negligência do prestador.
8. Configurada a falha na prestação dos serviços, conclui-se que o contrato entre as partes deve ser rescindido, devendo as mesmas retornar ao estado anterior ao ajuste, de sorte que a sentença não merece qualquer reparo.
9. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.